Tribunal: TJPA
Processo: 0801936-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801936-31.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA. MERA IRREGULARIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO.
ART. 8º,
CAPUT
, DA RECOMENDAÇÃO DE Nº 62, DO CNJ.

OBSERVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS RELATIVOS A QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Belém/
Pa em que são impetrantes Fabio Alexandre Vilhena Miranda e Pietro Lazaro Costa e Paciente
Marcos de Oliveira Santos
,
na 12ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 12 de abril de 2021, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS
, contra ato do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente está sendo acusado de ter praticado o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo preso em flagrante em 11/02/2021.

Alegam
que o paciente teve a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, sem a realização da audiência de custódia, com fundamento abstrato e genérico da gravidade e natureza hedionda do delito, conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública.

Aduzem que o processo está eivado de manifesta ilegalidade, devido a não realização de audiência de custódia, lesionando o contraditório e ampla defesa.

Por fim, arrazoam que o paciente não representa qualquer perigo de ofensa à ordem pública, visto que não há nos autos elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade da conduta do paciente, vez que possui qualidades subjetivas favoráveis, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme recomendação nº 62 do CNJ, pois não se trata de crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que denegou liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id
4761840
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“
O paciente fora preso em flagrante, em 11/02/2021, tendo a sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva, conforme decisão em anexo.

O paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, tendo o douto juízo indeferido o pleito, conforme decisão em anexo.

O feito fora distribuído perante esta vara, tendo sido encaminhado ao MP. O Ministério Público denunciou o paciente pelo crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, conforme denúncia em anexo.

Este juízo determinou a notificação do ora paciente.

O processo se encontra em Secretaria aguardando a defesa preliminar do paciente.

O paciente não possui antecedentes criminais.”

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Inicialmente, com relação a não realização da audiência de custódia, impõe-se rememorar que tal fato, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da segregação preventiva, pois diante do atual cenário de pandemia do covid-19, o art. 8º,
caput
, da Recomendação de nº 62, do CNJ aconselha aos magistrados a considerarem a mencionada pandemia como motivação idônea para a não realização do referido ato, mormente quando observados os direitos e garantias relativos a quando da prisão em flagrante e posterior decretação da preventiva,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
. (...) NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...). 2- A não realização de audiência de custódia constitui mera irregularidade, mormente quando observada a garantia dos direitos constitucionais do paciente no auto de prisão em flagrante e sobrevindo novo título com a conversão em preventiva, a requerimento do Ministério Público. (...)” (TJGO, HC 5624359-53.2020.8.09.0000, Rel. Des. J.PAGANUCCI JR., 1ª CCriminal, j. em 15/01/2021, DJe de 15/01/2021).

Outrossim, há que se considerar que, mesmo se admitindo eventual irregularidade na decretação da custódia preventiva, tal mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decisão proferida no dia 16/03/2021, que indeferiu o pleito de revogação da medida, que está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto as ilegalidades na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a ela foi proferida no plantão do dia 11/02/2021, que além de mantê-la, discorreu sobre a necessidade do acautelamento provisório do paciente, pois presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, conforme abaixo,
verbis:

“(...). A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” (CPP, art. 312, in fine).

A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos

autos está sobejamente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, pelos claros depoimentos prestados pelos policiais e as provas juntadas perante a Autoridade Policial (termo de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega), as quais asseveraram a ocorrência do fato criminoso e identificaram MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS como sendo o autor do delito.

Reclama-se, ainda, que haja, pelo menos, indícios suficientes da autoria. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência, vez que não vigora, para fim de segregação provisória, o princípio do in dubio pro reo, mas sim o do in dúbio pro societate, não sendo necessário existir a certeza que se exige, por exemplo, para a prolação de um édito condenatório.

Tal pressuposto também restou configurado, na medida em que as provas colhidas nos autos, corroborada com as informações e diligências policiais, apontam MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS como agente do crime, de capitulação penal provisória, de Tráfico de Substâncias Entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Esta circunstância conhecida e provada nos autos autoriza concluir-se que há fortes sinais e vestígios de que é o autor do delito. Provada a existência dos crimes e havendo indícios suficientes da autoria, a custódia cautelar poderá ser decretada quando presente o segundo requisito das medidas cautelares, qual seja, o periculum in mora, que, segundo a dicção legal, compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312). (...)

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (...)

(...)

Ante o exposto, com base da análise dos autos, homologo e mantenho a prisão em flagrante delito, por preencher as formalidades dos arts. 302, 304 e 306 do CPP, convertendo e DECRETANDO em prisão preventiva, com base no art. 310, inciso II, art. 311, art. 312 e art. 313 do CPP de: (...)”

Este entendimento foi posteriormente reforçado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, em 16/03/2021. Êi-la:

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de revogação de prisão não merece ser acolhido, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos – aliquid novi –, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando que durante abordagem, a polícia militar
teria apreendido com o autuado 22,4 g, sendo uma pedra contendo substância petrificada de cor amarela, da substância conhecida popularmente como cocaína, e 32,7 g, divididas em 76 “petecas”, contendo erva seca prensada, da substância conhecida popularmente como maconha, tudo em conformidade com o laudo toxicológico nº 2021.01.000719- QUI,
anexado aos autos (Id 23266393),
além da apreensão de dois rádios comunicadores.

Ademais, o autuado teria confessado aos policiais que efetuaram sua prisão sua condição de vendedor de entorpecentes.

Tais circunstâncias indicam que o requerente estaria praticando o comércio ilícito de drogas, considerando-se, ainda, a razoável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, que foge muito à caracterização do uso pessoal, além sugerir que o custodiado faz do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão, eis que presente o requisito do periculum libertatis.

(...)

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a idéia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou serem necessárias e razoáveis as cautelares ora questionadas, sem atrito com os preceitos constitucionais. Ante o exposto, secundado no parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento e revogação do decreto preventivo formulado em favor de MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS.

O magistrado fundamentou a decisão na quantidade e diversidade de droga apreendida e os vários tipos que caracteriza a comercialização, além de 2 rádios comunicadores, o que comprovaria a contumácia e que fazia da comercialização do seu sustento de vida, o que coloca em risco a ordem pública.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PACIENTE PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER ELE ÚNICO PROVEDOR – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Não é obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pela simples circunstância de ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança. 3. Ordem denegada. (4735517, 4735517, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-18)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/04/2021